Tribunal: TJMT
Processo: 1005278-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005278-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON - CPF: 217.859.488-30 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO - CPF: 006.270.051-01 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), MARIA TEREZA COIMBRA CARVALHO - CPF: 220.991.108-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RAQUEL COIMBRA CARVALHO BELLUZZO - CPF: 218.005.238-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA COIMBRA CARVALHO - CPF: 271.315.298-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005278-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

EMBARGADO: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA – ENTREGA DE RESES OU PAGAMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE, SOB PENA DE PENHORA – PEDIDOS INCONCILIÁVEIS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – NULIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, DECISÃO SURPRESA E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - REEXAME DA CAUSA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas quando no julgado há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005278-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

EMBARGADO: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que proveu o Agravo de Instrumento da ora embargada, julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, declarou nula a Ação de Execução nos termos do inciso I do artigo 803 do CPC, além de condenar o aqui embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10%, majorados, ante a sucumbência recursal, para 12% sobre o valor corrigido da causa.

O embargante alega ter sido vencedor na demanda até a transformação de “
execução de obrigação de dar em obrigação de pagar quantia
”, sem que fossem combatidas as respectivas decisões, e que ao ter seus bens constritos a embargada apresentou Exceção de Pré-Executividade em que aborda matérias de ordem pública, que foram rejeitadas.

Argumenta que “
não pôde recorrer da sentença porque sagrou-se vencedor da ação em face de a embargada não ter demonstrado a existência de vício atinente à matéria de ordem pública
”, e que, ao anular o processo executivo, a Câmara “
modificou completamente a parte dispositiva da sentença, mesmo tendo o douto juízo julgado dentro dos limites que incidente de Exceção de Pré-Executividade lhe permitia
”.

Sustenta que, em consequência, só lhe restou ingressar com Recurso Especial, que não autoriza o revolvimento de provas, tais como os contratos que instruem a Ação de Execução, “
que foram importantes para todas as decisões exaradas naquele feito
”, de modo que está despojado de qualquer meio para buscar a reforma do
decisum
.

Registra se tratar de flagrante nulidade processual; que o Colegiado incorreu em
“erro de fato/premissa fundamentada em matéria surpresa não apreciada na sentença combatida”,
tampouco trazida ao debate na via recursal; e que as razões de mérito estariam dissociadas do contexto narrado, além de gerar-lhe cerceamento de defesa uma vez que “
só tem a oportunidade de discutir a matéria – que inclusive se encontra preclusa – nos presentes embargos
”.

Argui a ocorrência do erro de fato previsto no §1º do art. 966 do CPC (previsão para a Ação Rescisória); decisão surpresa, vedada no art. 10 do CPC; e o cabimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Reproduz o relatório constante no acórdão e trechos da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, assim como do voto condutor que discorre sobre seus respectivos fundamentos, e afirma que “
se preocupou em observar todos os passos da lei processual civil quando ajuizou a execução, requerendo a entrega dos semoventes e indicando os meios de liquidação o crédito na hipótese da sua não entrega
”, o que teria se confirmado. E mais, que a embargada nunca contestou a regularidade ou não da conversão da Execução,
esteve inerte durante a tramitação da lide até a Exceção de Pré-Executividade
, nem jamais se insurgiu contra a
causa debendi
; que o exequente tem direito a receber perdas e danos, além do preço da coisa, e para isso basta que o valor conste no título, caso contrário deve oferecer estimativa, e refere-se a artigos de CPC. Disserta sobre o valor do débito, e levanta hipóteses para o caso de sua impugnação. Acrescenta que nesta demanda
já havia indícios de

que a coisa não seria entregue
.

Ressalta que, “
em notória contradição
”, a Câmara colocou em dúvida a liquidez dos títulos, quando adentrou em seara fática preclusa, “
pelo fato do embargante, credor de boa-fé ter pré-constituído um documento acessório em anexo à execução e em benefício da executada/embargada (declarando que recebeu uma pequena parcela dos animais negociados nos contratos
)”. Assinala que agiu dessa forma para se precaver de futuros Embargos à Execução, e, como não foram opostos, “
ficou preclusa a possibilidade de produzir provas
”. Destaca
que o documento acessório não retira a liquidez dos contratos, pois os cálculos foram devidamente apresentados
, e que o aresto está punindo credor de boa-fé, uma vez que na Exceção de Pré-Executividade está proibida a produção de provas.

Conclui que o Recurso da embargada se limitou à inexigibilidade e não remeteu à suposta iliquidez. Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos a Tribunais Superiores (Id 49331017).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005278-84.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CESAR AUGUSTO APARECIDO VITORIO ZILIO

EMBARGADO: ANA CAROLINA COIMBRA CARVALHO TRONCON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que proveu o Agravo de Instrumento interposto pela embargada da decisão que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

Em extensas razões, o embargante alega, em síntese, que foi surpreendido com o
decisum
porquanto, a seu ver, já estava sacramentada a questão diante da inércia da embargada, que não impugnou o título que instrui o processo executivo e nem opôs Embargos à Execução, somente a Exceção de Pré-Executividade que deu origem ao Recurso cujo provimento violou o art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa.

Aduz ainda que o acórdão se distanciou da ordem emanada na sentença pela impossibilidade de apreciação de provas e o inviabilizou de recorrer.

De início, é importante registrar que, nas razões que expôs, a embargada disse ter arguido na Exceção de Pré-Executividade a inexigibilidade dos contratos, assim como a nulidade da Execução por ausência de título exequível, por não ter efetividade executória, matéria de ordem pública perfeitamente apreciável em Exceção de Pré-Executividade, podendo ser conhecida até mesmo de ofício quando se reportarem a “
objeções processuais e substanciais
”. Ressalta ser pacífica a jurisprudência do STJ pelo seu cabimento quando é inequívoca a prova da inexistência de título,
inclusive aquelas alusivas às condições da Ação e aos pressupostos processuais
(Id 35998964).

Além disso, o próprio embargante informa que a embargada/executada não impugnou a Execução, nem mesmo por Embargos, o que só fez agora, pela Exceção de Pré-Executividade. Argumenta que, dessa maneira, se convenceu de que estaria preclusa qualquer possibilidade de questionar o crédito e de que a Exceção foi julgada dentro do limite legal.

No entanto, ao contrário desse entendimento, a Objeção ou Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental em que o executado, munido de prova documental e sem necessidade de dilação probatória, provoca o julgador para suscitar questão de ordem pública relativa às condições da ação ou pressupostos processuais.

No caso concreto, a primeira intervenção da executada/embargada se deu mediante a Exceção, que, ao ser rejeitada no juízo de origem, transferiu a sua análise para o Tribunal, a qual foi efetuada no acórdão embargado, por força do princípio do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“Assim como a apelação, o agravo de instrumento é um recurso e argumentação livre, podendo o agravante apresentar qualquer fundamento que demonstre um error in procedendo ou um error in iudicando cometido pelo juiz na decisão agravada.

Embora o art. 1.013 esteja no capítulo destinado à apelação, ele contém regras gerais sobre o efeito devolutivo que se aplicam a todos os recursos que não tenham limitação de devolutividade nem restrição cognitiva. Por não haver qualquer limitação no efeito devolutivo do agravo de instrumento que implique restrição cognitiva ao tribunal, tal dispositivo é-lhe plenamente aplicável.

[...]

A profundidade do efeito devolutivo justifica que o tribunal possa, no agravo de instrumento extinguir o processo. Não é só a matéria impugnada pelo recorrente que pode ser apreciada no agravo de instrumento: o tribunal também poderá conhecer de “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (art. 1.013, §1º, CPC)”
(Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, Curso de Direito Processual Civil - Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, 15ª edição, editora JusPODIVM, pp. 286/287).

Embora a embargada não tenha se reportado especificamente ao equívoco do procedimento adotado pelo embargante, na Exceção de Pré-Executividade
arguiu a inexigibilidade dos contratos, a nulidade da Execução por ausência de título exequível, inclusive aquelas atinentes às condições da Ação e aos pressupostos processuais
, matérias de ordem pública que podem ser examinadas de ofício.

Por conseguinte, a Ação era mesmo inviável, visto que inconciliáveis os pedidos de entrega de coisa e de pagamento de quantia certa. E não tem embasamento jurídico a alegação do embargante de que
supôs que o bem não seria encontrado, tampouco que anexou demonstrativo com discriminação da dívida
.

O acórdão é claro ao consignar:

“[...] a legislação processual civil não autoriza o processamento simultâneo, nos mesmos autos, de Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa ou Incerta, ou, ainda, de Obrigação de Fazer, e para pagar Quantia Certa,
por força da inegável incompatibilidade de técnicas processuais executórias para uma e outra prestação, até porque uma não é acessória da outra
.

Ou seja, é inviável ajuizar Execução para Entrega de Coisa e na mesma Ação buscar o recebimento de quantia certa equivalente ao valor da coisa. Tanto assim que, para casos específicos como o dos autos, o CPC prevê duas fases - uma para o pedido de entrega da coisa, e outra, se não entregue, para o pedido de conversão do procedimento em Execução por Quantia Certa. Para a apuração do
quantum
devido, preconiza a liquidação e o arbitramento (art. 810, §1º e 2º).

O art. 806 do CPC é claro ao dispor o rito para a execução para a entrega de coisa. Se não entregue, deteriorada ou não encontrada, “
poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. Contudo, para que essa conversão seja possível é necessária a prévia apuração do quantum debeatur, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial
” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, novo CPC, editora RT, p. 1.685).

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero fazem a seguinte observação sobre o mesmo dispositivo:

“[...] o artigo em comento serve para propiciar uma série de tutelas jurisdicionais do direito em que se exige como situação final que determinada coisa esteja cm o exequente. Assim, possível postular e obter mediante o art. 806, CPC: a) tutela do adimplemento e obrigação contratual de entrega de coisa; b) tutela específica de entrega de coisa em substituição à coisa defeituosa que ocasionou o adimplemento imperfeito; c) tutela de recuperação de coisa dependente de desconstituição de negócio; e d) tutela ressarcitória na forma específica mediante a entrega de coisa”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 935).

Desse modo, a incompatibilidade de procedimentos impede que o feito originário prossiga na forma proposta.

E não cabe arguir que o atual momento autorizaria a emenda à inicial para correção do rito processual.

De qualquer maneira, o próprio agravado informa que a partir de 2014 as devedoras passaram a ter dificuldades para honrar a obrigação, e que em 2015 o marido da agravante lhe disse que o rebanho havia sido vendido mas que outro seria adquirido para fins de devolução, e este, de próprio punho, anotou a quantidade de animais devida (442 vacas e 131 bezerros), solicitou um recibo dos pagamentos já efetuados, e esses seriam os documentos que anexou na Execução.

Ocorre que a “Declaração e Recibo” (Id 36004451) traça um histórico da negociação, atesta que “
rendas da parceria pecuária, desde o início do contrato até o ano de 2014 foram pagas ao declarante arrendante, do qual a declaração serve como recibo de quitação
”, rescinde os contratos, assegura que a devolução dos animais foi parcial, e ele próprio afirma que a quantidade de animais ainda restante é aquela que descreve na inicial da Execução, conforme esboço supostamente feito pelo marido da agravante.

Logo, é evidente que, mesmo tendo juntado os contratos de parceria, a Ação de Execução está, na realidade, escudada unicamente naquele rascunho, que não contém a identificação de nenhum devedor.

Portanto, o título que embasa a Execução proposta pelo agravado não define com precisão o valor devido, o que a inviabiliza.

A propósito:

“A obrigação consubstanciada no título executivo deve ser certa, líquida e exigível para que possa dar lugar à execução forçada (arts. 783 e 786, CPC). Obrigação certa é aquela que, diante do título, existe – da qual não se dúvida a partir do título a respeito da existência. A obrigação é líquida quando determinada quanto ao seu objeto. Não retira a liquidez da obrigação o fato de estar sujeita à correção monetária ou ao acréscimo de juros. Exigível é a obrigação atual, que pode ser imediatamente imposta. [...]”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 851).

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA APÓS AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – IMPOSSIBILIDADE DA VIA EXECUTIVA.

Após ação de busca e apreensão e alienação extrajudicial do bem sem a participação do devedor jiduciante, torna-se inviável ao credor fiduciário ingressar com execução extrajudicial do contrato, vez que eventual saldo devedor não dispõe dos requisitos da certeza e liquidez, razão pela qual acolhe-se a exceção de pré-executividade. Agravo Provido”
(TJSP, AI 1178650005).

À vista do exposto, tem-se que a dívida líquida é aquela delimitada de antemão, ainda que, eventualmente, demande cálculo aritmético.

Não é essa a situação dos autos, pois, como já colocado, o título que embasa a Execução não estabelece com exatidão o montante devido, por consequência não se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, como preceitua o art. 783 do CPC, o que impõe sua extinção”.

Como visto, não existe nenhum vício no julgado, tampouco erro de fato ou decisão surpresa, e sim manifesto intuito de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, cabível apenas
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

José Carlos Barbosa Moreira ensina:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)"
(Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Só há obscuridade quando é flagrante a dificuldade na compreensão do texto por falta de clareza sobre alguma questão relevante.

Para Vicente Greco Filho,
“A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução. A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida"
(in Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

No que tange à contradição, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero comentam:

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 1082).

Assim, os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

Portanto, é visível a intenção de novamente discutir pontos já dirimidos e cuja conclusão não lhe foi favorável.

E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020